Tribunal: STF
Processo: HC 68475
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-02
Data de publicação: 1991-04-02

Ementa:
Qualificadora    apoiada     em     prova
testemunhal , cujo reexame  não  se  comporta  no  âmbito  do "habeas
corpus". Agravantes não efetivamente subsumidas.
                            Ausência  de  nulidade   consequente   da
prestação de depoimento por assistente de acusação , mas na  fase  de
instrução não perante o Júri.
                            Atos preparatorios.Falta de  demonstração
de  irregularidade  ,  bem  como  de  prejuizo   dela   possivelmente
decorrente.
                            Recurso em sentido estrito  da  defesa  ,
só intempestivamente manifestado.